Tribunal: TJES
Processo: 5017745-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017745-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

APELADO: MARIA DA PENHA ROSA SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. SUPRESSÃO DA VERBA NO ATO DE APOSENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora aposentada para fixar o adicional de assiduidade em 15% (quinze por cento), com o pagamento das diferenças reflexas, sob o fundamento de que a verba possui natureza permanente e deveria ter sido incorporada aos proventos de inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão do percentual do adicional de assiduidade, suprimido ou pago a menor desde o ato de aposentadoria ocorrido há mais de vinte anos, está submetida à prescrição do fundo de direito ou se constitui obrigação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de aposentadoria de servidor público constitui ato administrativo único e concreto, servindo como marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

4. A supressão expressa de vantagem anteriormente percebida na ativa ou a discriminação de rubricas no ato de concessão da aposentadoria configura negativa inequívoca do direito pela Administração.

5. Incide a prescrição do fundo de direito quando transcorridos mais de cinco anos entre a publicação do ato de inativação e o ajuizamento da ação que busca a revisão ou inclusão de verbas na base de cálculo dos proventos.

6. A hipótese de indeferimento inequívoco no ato de aposentação atrai a exceção prevista no Tema Repetitivo 1017 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de prestação de trato sucessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença reformada em reexame necessário para julgar o pedido improcedente. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:

1. A prescrição do fundo de direito incide sobre a pretensão de revisão de proventos quando o ato de aposentadoria suprime expressamente vantagem percebida na atividade.

2. O prazo prescricional quinquenal para questionar a composição dos proventos inicia-se na data da publicação do ato de aposentação, por se tratar de ato administrativo de efeitos concretos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 2º, e art. 487, II; Lei Municipal (Vila Velha) nº 3.012/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1017; STJ, REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 29.09.2009; STJ, EDcl no REsp 1.187.203/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.11.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e REFORMAR a r. sentença para declarar a prescrição da pretensão autoral, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação cível interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV
contra a r. sentença proferida no evento 17953524, integrada pela decisão proferida no evento 17953529, pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida por
MARIA DA PENHA ROSA SANTANA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para fixar o percentual do adicional de assiduidade da requerente em 15% (quinze por cento), respeitada a prescrição quinquenal anterior a 26.06.2018, determinando que os valores sejam apurados em liquidação de sentença com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 e, após 09.12.2021, pela taxa SELIC.

Em suas razões recursais apresentadas no evento 17953531, as recorrentes aduzem, em suma, que: (I) a pretensão autoral encontra-se fulminada pela decadência, uma vez que a Lei Municipal nº 22/2012 fixa o prazo de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, sendo que a recorrida se aposentou em 1995 e ajuizou a ação apenas em 2023; (II) operou-se a prescrição do próprio fundo de direito, pois a legislação que regia a assiduidade foi revogada pela Lei Municipal nº 3.279/97, estabelecendo-se o prazo de cinco anos para qualquer questionamento, conforme o Decreto Federal nº 20.910/32; (III) no mérito, inexiste direito à percepção da parcela, pois o benefício de “Assiduidade” (1% ao ano) foi absorvido e substituído pela “Licença-prêmio” quando da unificação dos regimes jurídicos e extinção da FUNEVE, sendo vedada a acumulação concomitante de ambas as parcelas por possuírem idêntico fato gerador, sob pena de afronta ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Primeiramente, consigna-se que, segundo narrativa constante da inicial:

A Requerente foi servidora pública possuidora de vínculo estatutário com o Município de Vila Velha com ingresso em 26/03/1979, tendo sido APOSENTADA em 29/06/1995, passando a vincular-se ao 1º Requerido desde então.

[...]

Os principais, mas não únicos problemas do Requerente são:

• Correção do percentual do Adicional de Assiduidade;

• Reflexo do Adicional nas demais verbas que possuem o vencimento como base de cálculo

Por esta razão, necessário se faz a intervenção judicial para o restabelecimento imediato e permanente da correta remuneração do servidor.

[...]

A parte Autora é servidora aposentada oriundo dos quadros da Fundação Educacional de Vila Velha e se submetia a normas tais quais a que lhe garantia Assiduidade:

Resolução nº 13/86 da FUNEVE

[...]

Art. 2º Conceder um Prêmio de Assiduidade, a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

A Lei Municipal de Vila Velha nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação, facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE, que é o caso da parte Autora, a transferência para a aludida secretaria, GARANTINDO-LHES, EXPRESSAMENTE, A MANUTENÇÃO DE TODOS OS DIREITOS GARANTIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO REGIME ANTERIOR.

Por conta disso, a parte autora desde esta época vem recebendo a título de ASSIDUIDADE, com fundamento na Resolução nº 13/86, um acréscimo em seu salário na base de 10%, em percentual inferior ao realmente devido, em grave desrespeito à dignidade do trabalhador e à Lei Maior (art. 37, XV) e à irredutibilidade vencimental.

[...]

Em casos semelhantes o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de reconhecer que o termo inicial para a contagem do percentual devido a título de assiduidade é a data de admissão do servidor, até a extinção da FUNEVE, conforme se verifica nos julgados abaixo. Senão, vejamos:

[...]

O direito que o Município assumiu determina que a cada ano de trabalho haverá acréscimo de 1% sobre o valor do vencimento base. Considerando que nunca houve a revogação desta obrigação de caráter permanente, o Município vem descumprindo o dever que se obrigou na assunção dos direitos dos novos servidores, pelo que requer as diferenças salariais para o percentual de assiduidade devido em 15%, correspondente ao quantitativo de anos trabalhados até a extinção da FUNEVE.

Desta forma, deve ser considerado como termo ad quem do cômputo de anos de trabalho da servidora, a data de extinção da FUNEVE, que foi incorporada à Secretaria de Educação com a Lei 3.012, de 13 de janeiro de 1995, perfazendo 15 anos de trabalho interruptos de 26/03/1979 até 13/01/1995, ou seja, assiduidade em 15%.

No que se refere aos reflexos, é pacífico na jurisprudência deste C.TJ/ES que a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins, vejamos:

[...]

Ora, Exa, uma vez determinada a existência de natureza salarial da verba, a rubrica pode ser incluída à base de cálculo para a apuração das demais vantagens e adicionais que possuem o vencimento como parâmetro, já que integra a remuneração do servidor para todos os fins.

O C. TJ/ES também já decidiu que a natureza vencimental da verba afasta a configuração do efeito cascata:

[...]

Nesse sentido, em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias:

[...]

Ao analisar as fichas financeiras colacionadas à inicial (eventos 17953508 e 17953509), constata-se que, no período da ativa, a requerente, de fato, percebia adicional de assiduidade de 10%, que lhe foi garantido quando da transferência da FUNEVE para a Secretaria Municipal de Educação, com base no art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, e no art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995, além da licença-prêmio de 25%.

Anota-se que a revogada Lei Municipal n.º 2.398/87 prescrevia que após cada dez anos ininterruptos de efetivo exercício no serviço público prestado ao Município de Vila Velha, seria concedido ao funcionário estável a licença prêmio de 180 (cento e oitenta) dias, com todos os direitos e vantagens do seu cargo, desde que fosse requerido pelo servidor (art. 80).

O §1º, do artigo 80, da mencionada Lei Municipal, prescrevia que o servidor poderia optar pelo recebimento de uma gratificação de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o vencimento de seu cargo, em vez de gozar a licença supramencionada, gratificação esta que se incorporaria à sua remuneração.

É certo que este egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado no sentido de que o adicional de assiduidade em questão possui natureza remuneratória e permanente e deve ser incorporado aos proventos do servidor público, sendo possível sua cumulação com a licença-prêmio.

Ocorre que, no caso, quando da elaboração dos cálculos dos proventos da requerente, conforme Decreto nº 170/2003, foram considerados somente os vencimentos da servidora, além do triênio de 25% e licença-prêmio de 25%, sem inclusão do percentual de assiduidade de 10% (evento 17953506).

Veja-se que, antes da aposentação, a requerente percebia tanto a assiduidade incorporada aos seus vencimentos com base na Lei Municipal nº 3.012/1995, quanto a licença-prêmio prevista na Lei nº 2.398/1987, tendo sido suprimida nos idos de 2003 apenas a primeira, eis que a segunda passou a integrar os proventos.

Em que pese o julgador de origem ter rejeitado a prejudicial de mérito de prescrição de fundo de direito, concluindo que se trata de prestação de trato sucessivo, há que se reconhecer que, com a edição do ato de aposentadoria, os benefícios foram integralizados na condição de proventos, de modo que, tratando-se de ato único e concreto, o ato de aposentação passa a ser o marco inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Registra-se, por oportuno, que o c. STJ já se manifestou sobre a natureza do ato em análise, afastando sua complexidade sob o fundamento de que o registro pelo Tribunal de Contas constitui mera declaração. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. OCORRÊNCIA. 1. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, com a contagem especial de tempo de serviço prestado de forma insalubre, tem como termo inicial para o prazo prescricional a concessão dessa pela Administração. Transcorridos mais de cinco anos entre a inativação do servidor e o ajuizamento da ação que pretende a alteração desse ato, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito. 2. O prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria começa a transcorrer na data de sua publicação e não do seu registro no Tribunal de Contas, pois este possui natureza jurídica meramente declaratória. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 29.9.2009, DJe 19.10.2009)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR. REVISÃO. APOSENTADORIA. INÍCIO DO PRAZO. CONCESSÃO. ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. Admite-se o recebimento de embargos declaratórios opostos à decisão monocrática do relator como agravo interno, em atenção aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal. Precedente: EDcl no Ag 1.242.016/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2010. 2. A aposentadoria de servidor público não é ato complexo, pois não se conjugam as vontades da Administração e do Tribunal de Contas para concedê-la. São atos distintos e praticados no manejo de competências igualmente diversas, na medida em que a primeira concede e o segundo controla sua legalidade. 3. Deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, que se funda na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, aos processos de contas que tenham por objeto o exame da legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as hipóteses em que comprovada a má-fé do destinatário do ato administrativo. 4. Precedentes: AgRg no REsp 1.168.805/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 7.6.2010; REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.10.2009; AgRg no Ag 1.006.331/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 4.8.2008; REsp 1.047.524/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3.8.2009; e REsp 1.098.490/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 27.4.2009. (Edcl REsp 1.187.203/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.2010)

Enfatiza-se que presente demanda foi ajuizada somente em junho de 2023, mais de vinte anos após a publicação do ato de aposentadoria.

Não desconheço o entendimento sedimentado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1017, no sentido de que “
O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional
”. Contudo, a situação em análise se encaixa justamente na exceção estabelecida no julgamento do Tema supracitado, já que o ato de aposentadoria da parte autora suprimiu expressamente o percentual de assiduidade por ela então recebido.

Analisando as fichas financeiras, constata-se que, após a publicação da portaria que concedeu a aposentadoria por tempo de serviço, que discriminou todas as rubricas que compuseram o valor total dos proventos, a aposentada já tinha a exata ciência da supressão da assiduidade, porém deixou transcorrer mais de vinte anos para reclamar judicialmente a incorporação da verba.

Não subsiste dúvida, portanto, a respeito do indeferimento da prestação pretendida pela parte ora apelante no ato de aposentação. Logo, uma vez reconhecido o inequívoco indeferimento do percentual de adicional de assiduidade pleiteado na presente demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, pois, há muito, decorreu o prazo prescricional quinquenal.

Sobre o tema, confira-se, por fim, o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1.
Remessa necessária com apelação cível interposta por RITA DE CASSIA FRASSON DE AGUIAR contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, condenando o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VILA VELHA e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento de valores relativos ao adicional de assiduidade de 8% e à incorporação do benefício aos proventos da autora, com observância da prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão ao recálculo e pagamento do adicional de assiduidade, bem como sua incorporação aos proventos da servidora aposentada, está atingida pela prescrição do fundo de direito, considerando o tempo decorrido desde o ato de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O adicional de assiduidade, concedido no ato de aposentadoria da autora em percentual fixado de 12%, foi objeto de manifestação expressa da Administração, configurando indeferimento inequívoco do percentual superior pleiteado. 4. Diante do ato administrativo único e concreto de aposentadoria, o marco inicial da prescrição do fundo de direito é a data da sua publicação, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1017, excepcionou hipóteses de prescrição do fundo de direito quando houver negativa expressa no ato de aposentadoria, como ocorrido no caso em exame. 6. A demanda ajuizada quase vinte e quatro anos após a aposentadoria encontra-se fulminada pela prescrição, o que impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 7. Invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Pedido improcedente.
Tese de julgamento
: 9. A prescrição do fundo de direito incide sobre pretensão relacionada ao adicional de assiduidade quando o ato de aposentadoria expressamente indefere o percentual pleiteado. 10. O prazo prescricional de cinco anos tem como termo inicial a data do ato de aposentadoria, por se tratar de ato administrativo único e concreto. 11. A negativa expressa da Administração no ato de concessão da aposentadoria configura indeferimento apto a ensejar a prescrição do fundo de direito, nos termos do Tema 1017 do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §2º, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19.10.2009; STJ, Edcl no REsp 1.187.203/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16.11.2010; STJ, Tema Repetitivo 1017. (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5016686-72.2023.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em plenário virtual de 15/09/2025 a 19/09/2025).

Firme a tais considerações, em reexame necessário, promovo a
REFORMA
da r. sentença para declarar a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, de acordo com o artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspensa a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por ter sido a matéria esgotada em reexame necessário,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.